Tribunal: STF
Processo: RE 76529
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-05
Data de publicação: 1974-12-05

Ementa:
TRABALHADORES RURAIS DAS USINAS DE ACUCAR. - CLASSIFICAÇÃO COMO
INDUSTRIARIOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SALARIO NORMATIVO. CONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE SALARIO
NORMATIVO E PISO SALARIAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.